Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018227-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE PRORROGOU O “STAY PERIOD” ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – INCLUSÃO DE SÓCIO (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL) QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF - PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – CABIMENTO – LIMITAÇÃO – 90 DIAS - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1a e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último.

Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

A jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem, excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação (STJ, AgRg no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010).

Entretanto, considerando que ainda não foi designada data para realização da assembleia de credores, cabe fixar um limite para o período de suspensão, devendo este expirar em 90 (noventa) dias corridos, contados da publicação deste acórdão, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal,
JULGO PREJUDICADO O

AGRAVO INTERNO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de liminar, interposto por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA E OUTROS contra decisão deste Relator que concedeu em parte o efeito suspensivo vindicado por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A no Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, impedindo a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada, bem ainda acolheu aditamento do polo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho.

Em suas razões, sustenta (i) a ausência dos pressupostos para a manutenção da medida liminar deferida em favor do credor ora agravado; (ii) que restou demonstrada a presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação, com fulcro no poder geral de cautela do Julgador previsto no artigo 297 do CPC e com espeque no artigo 300 do mesmo diploma legislativo, a justificar o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência incidental.

Assim, requer seja deferido, liminarmente, o pedido de tutela provisória de urgência incidental, com fulcro no poder geral de cautela do Julgador previsto no artigo 297 do CPC e com espeque no artigo 300 do mesmo diploma legislativo, a fim de determinar que, até o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado, os credores se abstenham de proceder à constrição de ativos, bens e produtos dos empresários rurais ora Agravantes (LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO), integrantes do Grupo Econômico Monte Alegre.

No mérito, pugna seja provido o Agravo Interno, confirmando a liminar requestada, a fim de manter os efeitos do decisum a quo, preservando o sobrestamento das ações e execuções em desfavor dos empresários rurais devedores, proibindo que os credores procedam à constrição de ativos, bens e produtos dos empresários rurais até o pronunciamento definitivo deste colegiado acerca do mérito da questão tratada no Agravo de Instrumento interposto pelo credor ora Agravado.

O pedido de liminar incidental foi deferido para, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e ante a excepcionalidade do caso em exame, suspender a eficácia da decisão objeto deste agravo interno até julgamento do Recurso e, em consequência, retornam os efeitos da decisão que inclui os sócios LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO na Recuperação Judicial (ID 64349469).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 70390470).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento parcial do agravo de instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A tão somente, para que seja delimitado prazo para a prorrogação do prazo de blindagem para além do lapso previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 (ID 75764569).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Eu, particularmente, tenho entendimento diverso a respeito do deferimento do pedido de recuperação judicial para pessoas físicas, embora fazendo parte da pessoa jurídica já alcançada com esta benesse instituída pela Lei 11.101/05.

Ao meu entendimento pessoal, sempre entendi que para situações jurídicas consolidadas como esta, em se tratando de pessoas físicas, a questão deve ser tratada a título de INSOLVÊNCIA CIVIL. Isto porque, a rigor do art. 49-A do Código Civil, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.

E, no caso, quando a pessoa jurídica não cumpre seu mister dentro da legalidade, os bens dos sócios podem ingressar no bolo para garantia do pagamento de credores daquela.

De outro lado, tenho firme posicionamento de que, feita a operação com a pessoa física, cujos aspectos legais divergem da pessoa jurídica, engrossar a pretensão de recuperação judicial da pessoa jurídica, em relação aos sócios que a compõem, viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, sem exceção, a rigor do transcrito no art. 422, do Código Civil.

Dito o preâmbulo acima, não criticando a decisão do colendo STJ, mas ficando o meu entendimento pessoal, dentro do livre convencimento (art. 371, do CPC), dúvida não reside quando um tribunal superior, considerando o Tribunal da Cidadania, uma 3a instância, a jurisprudência ditada por este e consolidada acerca de determinada tese de direito, garante, de um lado, a igualdade dos cidadãos perante a justiça, porque situações assemelhadas devem ser tratadas do mesmíssimo modo, e, de outro, evidencia submissão moral de respeito em relação ao posicionamento adotado.

De outro aspecto, é preciso salientar, ainda, que a preservação, na medida do possível, de correntes predominantes da jurisprudência, constitui obra de boa e eficaz política do Poder Judiciário porque, em verdade, esta posição infunde no jurisdicionado uma confiança naquele órgão encarregado da prestação jurisdicional, anseio da sociedade, em todos os seus aspectos de uma harmonia de posicionamento em relação a determinado fato.

Daí porque, em primeiro aspecto, qualquer decisão contrária e dentro do meu posicionamento, certamente, chegando ao colendo Superior Tribunal de Justiça, será modificada. Aqui reside um jargão popular: “
Quem tem poder manda; quem tem juízo obedece
”.

Em segundo lugar é que, presentemente, com as introduções formais introduzidas pelo Código de Processo Civil, a rigor do seu artigo 927, malgrado ainda não elencado em recursos repetitivos, este Tribunal, submisso às determinações a respeito do assunto pelo colendo STJ, sob égide de precedentes também ditados por esta Corte Superior, não pode continuar “
dando murro na ponta de faca
”.

Deve ser visto, ainda, que o citado diploma legal anota como comando “observarão”, trazendo manifesta obrigatoriedade de juízes e tribunais obedecerem às decisões consagradas pelo STJ quando proferirem suas decisões, mantendo uma coerência interna, e às decisões proferidas pelos tribunais superiores, não como fazia na vigência do CPC revogado, de modo discricionário.

Infelizmente, os precedentes adquiriram caráter normativo e, por tal razão, os aplicadores do direito são menos livres no seu próprio convencimento e mais ligados aos precedentes já existentes.

Encaixando como luva, a respeito do tema menciono o entendimento do jurista JOSÉ ROGÉRIO DA CRUZ E TUCCI: “(...) todo precedente é composto de duas distintas: a) as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou princípio jurídico assentado na motivação (ratio decidendi), do provimento decisório” (Precedente jurisprudencial como fonte de direito, RT: 2004, pág. 12).

De outro norte, o artigo 926 do Código de Processo Civil, em seu “caput”, preceitua: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Desta forma,
embora vencido e não convencido a respeito do tema, como tratado no início, em face de precedentes e submisso a determinação a respeito do assunto do STJ
, consolidado até em julgamento oriundo de recurso deste sodalício mato-grossense, passo à análise do presente recurso de agravo de instrumento.

Considerando que os recursos interpostos envolvem a mesma questão de fundo e já houve a apresentação de contraminuta, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Em 25/11/2019, as empresas recuperandas e seus sócios controladores apresentaram pedido de inclusão destes últimos no polo ativo do feito originário, ao argumento de que aquele grupo empresarial Monte Alegre, também é composto pelos referidos empresários individuais e que, apenas não integraram o polo ativo do feito recuperacional quando do ajuizamento deste, em face de não possuírem á época, a inscrição na Junta Comercial pelo prazo mínimo de dois anos, já que os respectivos cadastros na JUCEMAT foram efetivados em 18/05/2018. Requereram, ainda, a prorrogação do prazo de blindagem.

Em 14/07/2020, o Juízo deferiu o aditamento da petição inicial, determinando o processamento da recuperação judicial dos mencionados sócios do Grupo Econômico Monte Verde, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho, bem como a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no. 11.101/05, ficando impedida a venda e/ou retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.

Inconformado, o credor BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, a impossibilidade de prorrogação do “stay period” por prazo indeterminado; a impossibilidade do deferimento d o aditamento da inicial, artigo 329, inciso II, do CPC, e violação do princípio da boa-fé contratual e da segurança jurídica.

Assim, requereu a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor Agravados pessoa física, bem como determinou a prorrogação do stay period por prazo indeterminado.

Ao analisar o pedido liminar, entendi por determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tão somente na parte em que determinou a inclusão dos sócios no polo ativo da demanda, bem ainda, para constar que a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, seja feita pelo prazo determinado de 90 dias, contados da publicação desta decisão, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.

Irresignada, a empresa recuperanda interpôs Agravo Interno postulando pelo sobrestamento dos efeitos da liminar concedida no respectivo Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Nos termos do § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/05, na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

No caso concreto, foi deferido o processamento da recuperação judicial em 20/08/2019, sendo apresentado o respectivo Plano de Recuperação Judicial em 21/10/2019, nos termos do artigo 53, da Lei 11.101/2005.

Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1a e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 97 1). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Nesse sentido destaca-se também o recente julgamento do Recurso Especial no 1881612/MT, em que referido Sodalício reformou acórdão proferido por este Colegiado na Apelação Cível no 0001444-08.2017.8.11.0029 para, resumidamente, considerar satisfeito o requisito do art. 48 da LRF pelo produtor rural, ainda que sem registro na Junta Comercial pelo prazo de dois anos na data do pedido recuperacional.

E mais recente:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Colhe-se dos julgados que a qualificação jurídica de empresário decorre do efetivo exercício profissional de sua atividade econômica, o que, por si, é suficiente para constituí-lo e caracterizá-lo como tal, a atrair, pois, a incidência do regime jurídico empresarial.

Pode-se afirmar, assim – segundo a Teoria da Empresa –, que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, para à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial.

Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Ressai claro, portanto, que a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não promove a constituição do empresário, tampouco é definidor, por si, da incidência do regime jurídico empresarial. Possui, sim, o condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, conferindo-lhe status de regularidade.

A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu a Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) compreendeu no mesmo sentido.

Como se constata, a lei de regência exige, para o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, que o empresário tenha exercido
regularmente
sua atividade econômica por, pelo menos, 2 (dois) anos.

Portanto, ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

Além disso, o afastamento dos sócios LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO influi negativamente no desenvolvimento da Ação de Recuperação Judicial pelo atingimento de bens e capitais comuns ao conjunto patrimonial do GRUPO MONTE ALEGRE.

No que tange à irresignação acerca da prorrogação do período de blindagem, esta não vinga.

Isso porque a jurisprudência tem admitido que, “excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação (STJ, AgRg no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010). E ainda:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos referidos bens. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017). 3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo não provido.” (STJ, AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019)

De uma análise sumária e não exauriente das provas coligidas aos autos é possível verificar que a recuperanda não contribuiu de forma determinante para o retardamento do procedimento.

Deste modo, e em observância ao princípio da preservação da empresa, deve ser mantida a r. decisão judicial, que deferiu a prorrogação do prazo de suspensão, nos termos do art. 6o da Lei n° 11.101/2005.

Entretanto, considerando que ainda não foi designada data para realização da assembleia de credores, cabe fixar um limite para o período de suspensão, devendo este expirar em 90 (noventa) dias corridos, contados da publicação deste acórdão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
tão somente para limitar o período de suspensão em 90 (noventa) dias a contar da publicação deste acórdão. No mais, mantenho incólume a decisão de piso.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal,
JULGO PREJUDICADO O

AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021